Tribunal: TJMT
Processo: 1000377-16.2021.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000377-16.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIETE DOS SANTOS MARIANO - CPF: 392.624.248-50 (RECORRENTE), ROSANE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 941.709.081-04 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000377-16.2021.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Oi S/A

Recorrida(s):

Eliete dos Santos Mariano

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de outubro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZO POR NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL NÃO ACOLHIDA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DO PLANO DE TELEFONIA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A preliminar de incompetência do juizado especial por necessidade de realização de perícia deve ser rejeitada, pois as provas juntadas aos autos são suficientes para o julgamento da causa.

2.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

3. A Autora alega que matinha relação jurídica com a ré desde o ano de 2017, plano que englobava a internet e o telefone fixo. Sustenta, que não conseguia assistir filmes pela TV, mesmo após diversas visitas do técnico da empresa, decidiu então cancelar o plano, em julho/2020, no entanto, como a atendente lhe ofereceu atualização da linha e outros benefícios para que a interne funcionasse de modo satisfatório, decidiu aceitar. Alega que, como a serviço permaneceu falho, decidiu cancelar efetivamente o plano, em agosto/2020, sendo lhe enviada uma fatura de valor proporcional de R$ 9.02. Posteriormente, foi surpreendida com a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 538,65, referente a multa de fidelidade da linha cancelada. A Requerida, por sua vez, alega que o contrato com a Autora, iniciou-se em 04/08/2020 e cancelado em 14/08/2020, razão pela qual a multa é devida.

4. Em análise dos autos, a Autora em impugnação a contestação comprova que a relação jurídica entre as partes é anterior a 2020, juntando faturas e comprovantes de pagamento do ano de 2018. Com isso, tem-se que os argumentos lançados pela Autora restam devidamente comprovados, visto que a está comprovada a tentativa de cancelamento, em 04/08/2020, mas diante da oferta de benefícios à Autora, permaneceu ela com a linha. E, por continuar insatisfatório o serviço, cancelou definitivamente em 14/08/2020, sendo portanto indevida a multa de fidelização aplicada.

5. Se a empresa de telefonia dá causa ao pedido de cancelamento da linha, em decorrência da insatisfação do consumidor com os serviços contratados, não é devida a multa de fidelização, de modo que a emissão de cobrança e a respectiva inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, constitui ato ilícito e, desse fato, emerge a obrigação de indenizar a título de dano moral.

6. Se o “quantum” indenizatório foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, bem como atendendo as peculiaridades do caso concreto quanto ao valor da negativação, o pedido de majoração da condenação a título de indenização por dano moral ser rejeitado.

7.
Quanto aos juros moratórios, sem razões a Recorrida, visto que, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende que em se tratando de responsabilidade extracontratual, a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. (AgRg na Rcl 7045/SC, Primeira Seção, J. 08/02/2012, P. DJe 06/03/2012; Rcl 6111/GO, Segunda Seção, J. 29.02.2012, p. DJe 09/03/2012; Rcl 3893/RJ, Segunda Seção, J. 23.05.2012, p. DJe 01/06/2012; Rcl 9658/ES, Primeira Seção, J. 13.03.2013, p. DJe 21/03/2013).

8. Já em relação a correção monetária, a Súmula 362 do STJ é clara ao afirmar que “a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.

9. A sentença que declarou inexistente o débito supra mencionado e condenou a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2021